Tribunal: TCU
Processo: 010.490/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6112/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.490/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alison Nascimento Farias (XXX.376.803-XX); Carlos Getulio de Freitas Maia (XXX.075.803-XX); Felipe Cavalcante Brasileiro (XXX.330.763-XX); Filipe Petterson Barroso (XXX.239.450-XX); Helano dos Santos Campelo Rego (XXX.969.403-XX); Henrique Jorge Mascarenhas Soares (XXX.601.453-XX); Leonardo Castro Vieira (XXX.045.253-XX); Rachel Magalhaes e Silva Macedo (XXX.476.273-XX); Raimunda Costa Cruz (XXX.655.453-XX); Thiago Gomes Sales (XXX.143.713-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.